Tribunal: TJDFT
Processo: 0720090-82.2025.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. DESPESAS HOSPITALARES. NEGATIVA DE COBERTURA. POSTERIOR AO ATENDIMENTO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização material e moral decorrentes de suposta cobrança indevida pelos serviços médico-hospitalares prestados pelo réu/recorrido. Em suas razões recursais, a autora/recorrente sustenta, em suma, que durante o atendimento hospitalar não foi informada sobre a negativa da cobertura do plano de saúde, cuja informação só foi prestada após dois meses do atendimento, quando surpreendida pela cobrança. Requer a reforma integral da sentença.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo diante do pedido de concessão da gratuidade de justiça, que ora defere-se com base no contracheque de ID 81216375. Contrarrazões apresentadas (ID 81216381).
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar a regularidade da cobrança por despesas hospitalares.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois elas se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
5. A sentença rejeitou os pedidos de indenização material e moral ao concluir que a negativa de cobertura decorrente do período de carência estava comprovada, presumindo-se, portanto, que a autora fora devidamente informada sobre a necessidade de arcar com os custos. Além disso, entendeu inexistir prova suficiente de omissão no dever de informação por parte da ré.
6. Inicialmente, registra-se que o ônus da prova segue a regra geral do art. 373, CPC, competindo ao autor demonstrar o fato constitutivo de seu direito, enquanto ao réu demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, CPC.
7. Compulsado os autos, razão em parte assiste à autora/recorrente. No caso, a controvérsia centrase no dever de informação quanto à negativa de cobertura durante o atendimento hospitalar, sustentando a autora/recorrente que não foi previamente informada de que os procedimentos não seriam autorizados pelo plano de saúde e que o atendimento ocorreria em regime particular, com cobrança dos respectivos serviços.
8. Assim, incumbia à ré/recorrida o ônus de comprovar que prestou a informação prévia e adequada à consumidora, não sendo exigível dessa última prova de fato negativo, ou seja, que não foi informada. Tanto é assim que inexistem nos autos termo de ciência, estimativa de despesas, ou qualquer documento que evidenciasse consentimento livre e esclarecido para prosseguir com atendimento não coberto pelo plano de saúde.
9. Junto a isso, consta dos autos a guia de internação datada de 15/06/2025, ID 81214795 p. 3, a guia de solicitação de internação, no 9561202, não registraram qualquer informação sobre negativa de cobertura. Ao passo disso, o documento ID 81214786, datado de 13/08/2025, informa que “após análise junto à operadora” constatou-se a carência contratual impossibilitando o faturamento do honorário médico por meio do plano de saúde”. Tal circunstância corrobora à afirmação da parte autora/recorrente de que somente após dois meses do atendimento foi informada sobre a negativa da cobertura, evidenciando a falha na prestação do serviço, consistente no dever de informação previsto no art. 6o, III, CDC por parte da ré/recorrida.
10. Portanto, quanto ao dano material, impõe-se reconhecer a inexigibilidade dos débitos relativos aos honorários médicos (R$ 1.500,00) e aos procedimentos hospitalares realizados (R$ 2.955,33). Contudo, considerando que somente o pagamento dos honorários médicos foi comprovado pela autora/recorrida (ID 81214786 pág. 58), é devida a restituição apenas desse valor.
11. Quanto ao pleito de indenização por dano moral, sua configuração exige efetiva violação aos direitos da personalidade, com repercussão direta na dignidade do indivíduo. O mero inadimplemento contratual, por si só, não caracteriza dano moral indenizável, conforme orientação consolidada do STJ, mantendo-se a sua improcedência na demanda.
12. Diante do exposto, impõe-se a reforma em parte da sentença recorrida.
IV. Dispositivo e tese
13. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para determinar a restituição do valor referente aos honorários médicos de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) a ser corrigido monetariamente desde o desembolso e juros de mora desde a citação. Por consectário lógico do pedido, declarar a inexigibilidade do débito R$ 2.955,33 relacionado aos procedimentos hospitalares em nome da autora/recorrente. Mantidos os demais termos. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente vencido nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
14. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.